Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória em favor da recorrida, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No autos principais, o juízo declinou da competência para a Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal que, ao receber os autos, não ratificou a decisão agravada e indeferiu o pedido de tutela provisória. Em vista da revogação da decisão agravada, foi facultado ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Sobreveio manifestação do DISTRITO FEDERAL em ratificou a perda do objeto e desinteresse no julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que deferiu a liminar para determinar o ente público a fornecer medicamento não padronizado pelo SUS. Posteriormente, o juízo de origem declinou da competência para a Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que revogou a decisão agravada e indeferiu a tutela provisória. Diante da revogação da decisão recorrida, forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403